Tribunal: STF
Processo: RE 655647
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Manaus-AM, que dispõe sobre os substitutos eventuais do prefeito e vice-prefeito no caso de dupla vacância. Matéria que não se submete ao princípio da simetria. Autonomia municipal. Entendimento não superado no julgamento do RE nº 317.574. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte fixou-se no sentido de que a disciplina acerca da sucessão e da substituição da chefia do Poder Executivo municipal põe-se no âmbito da autonomia política do município, por tratar tão somente de assunto de interesse local, não havendo dever de observância do modelo federal (ADI nº 3.549/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/07; ADI nº 678, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19/12/02).



    2. O precedente firmado no julgamento do RE nº 317.574 não teve o condão de superar o entendimento jurisprudencial que lastreou a decisão agravada. Dentre os preceitos reputados de reprodução obrigatória no mencionado precedente, não consta o art. 80 da Constituição Federal, que estabelece as autoridades que entrarão no exercício da Presidência da República na hipótese de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Tal questão não foi sequer debatida no citado julgado. Tampouco é cabível se atribuir interpretação extensiva ao citado precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.